Tribunal: STF
Processo: RE 76864
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
Em princípio, não viola a  Constituição  Federal  o  acórdão
que reconhece a  autoridade  competente  o  poder  de  impedir  novas
construções em área particular incluida no plano legalmente  aprovado
de urbanização. O direito de construir deve ser exercido em  harmonia
com os regulamentos administrativos, até  porque  a  C.F.  garante  a
propriedade, mas a erige em função social.